Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-92.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0008411-92.2016.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MOISEIS ALESSANDRO CHAVES DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 593818, em que foi fixado o Tema 150 em sede de repercussão geral, pelo qual estes autos encontram-se sobrestados, determino a intimação das partes no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em Exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal